Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de receptação. A Defesa alega a insuficiência de provas para respaldar a condenação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório do acusado pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos das testemunhas, os quais demonstraram, de forma inequívoca, que o acusado adquiriu, recebeu e ocultou motocicleta produto de furto.
4. O dolo do réu está demonstrado pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, uma vez que ele foi flagrado na posse de motocicleta objeto de furto ocorrido no dia anterior ao da apreensão e não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que desconhecia a procedência ilícita do bem.
5. O comportamento do acusado também constitui parâmetro para a aferição do dolo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar a concessão da substituição da sanção corporal para uma pena restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680051, 07017946020218070017, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 23/3/2023; Acórdão 1649728, 07163556820208070003, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/12/2022; Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1897875, 07070497620238070001, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 25/7/2024.